Tribunal: TCU
Processo: 005.686/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda de conversão, com formação de apartados, de representação autuada em decorrência de despacho proferido em processo administrativo em que se trata de averiguação de possível conduta irregular praticada por servidor, instaurada especificamente para apuração de valores relativos ao recebimento ilícito de benefícios previdenciários decorrentes de pensão por morte instituída pelo esposo de sua genitora, ex-servidor da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em obediência ao Acórdão 310/2024-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 006.956/2023-8 , relativo a representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal versando sobre recebimento ilícito de benefícios previdenciários por Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 17.302,00 25/08/2011 28.006,52 25/03/2017 17.302,00 25/09/2011 28.006,52 25/04/2017 17.302,00 25/10/2011 28.006,52 25/05/2017 17.302,00 25/11/2011 28.006,52 25/06/2017 23.312,10 25/12/2011 28.006,52 25/07/2017 24.503,63 25/12/2011 28.006,52 25/08/2017 17.351,38 25/01/2012 28.006,52 25/09/2017 20.474,23 25/02/2012 28.006,52 25/10/2017 17.351,38 25/03/2012 28.006,52 25/11/2017 17.351,38 25/04/2012 15.966,24 25/12/2017 17.351,38 25/05/2012 28.006,52 25/12/2017 29.053,94 25/06/2012 41.930,80 25/01/2018 19.282,54 25/07/2012 29.314,14 25/02/2018 19.282,54 25/08/2012 29.314,14 25/03/2018 19.282,54 25/09/2012 29.314,14 25/04/2018 19.282,54 25/10/2012 29.314,14 25/05/2018 28.938,34 25/11/2012 29.314,14 25/06/2018 22.888,26 25/12/2012 29.314,14 25/07/2018 21.745,80 25/12/2012 29.314,14 25/08/2018 19.335,96 25/01/2013 29.314,14 25/09/2018 19.335,96 25/02/2013 29.314,14 25/10/2018 19.335,96 25/03/2013 29.314,14 25/11/2018 26.675,52 25/04/2013 16.697,48 25/12/2018 21.170,85 25/05/2013 29.314,14 25/12/2018 32.550,55 25/06/2013 43.799,69 25/01/2019 21.170,85 25/07/2013 30.616,74 25/02/2019 28.895,49 25/08/2013 30.616,74 25/03/2019 21.170,85 25/09/2013 30.616,74 25/04/2019 21.170,85 25/10/2013 30.616,74 25/05/2019 21.170,85 25/11/2013 30.616,74 25/06/2019 8.202,60 25/12/2013 30.616,74 25/07/2019 22.759,39 25/12/2013 30.616,74 25/08/2019 32.545,99 25/01/2014 30.616,74 25/09/2019 29.512,77 25/02/2014 30.616,74 25/10/2019 22.753,70 25/03/2014 30.616,74 25/11/2019 22.753,70 25/04/2014 16.406,05 25/12/2019 22.753,70 25/05/2014 29.974,40 25/12/2019 22.753,70 25/06/2014 43.186,13 25/01/2020 22.753,70 25/07/2014 30.003,18 25/02/2020 22.753,70 25/08/2014 28.311,49 25/03/2020 22.753,70 25/09/2014 28.311,49 25/04/2020 22.753,70 25/10/2014 28.311,49 25/05/2020 22.753,70 25/11/2014 28.311,49 25/06/2020 35.715,10 25/12/2014 28.311,49 25/07/2020 29.471,17 25/01/2015 28.311,49 25/08/2020 25.216,87 25/02/2015 28.311,49 25/09/2020 25.216,87 25/03/2015 28.311,49 25/10/2020 25.216,87 25/04/2015 28.311,49 25/11/2020 25.216,87 25/05/2015 15.128,54 25/12/2020 36.089,16 25/06/2015 28.311,49 25/12/2020 25.216,87 25/07/2015 41.582,50 25/01/2021 25.216,87 25/08/2015 28.399,55 25/02/2021 25.216,87 25/09/2015 28.399,55 25/03/2021 25.216,87 25/10/2015 28.399,55 25/04/2021 25.216,87 25/11/2015 28.399,55 25/05/2021 14.344,58 25/12/2015 28.399,55 25/06/2021 25.216,87 25/12/2015 28.399,55 25/07/2021 25.332,61 25/01/2016 28.399,55 25/08/2021 25.332,61 25/02/2016 28.399,55 25/09/2021 25.332,61 25/03/2016 28.399,55 25/10/2021 25.332,61 25/04/2016 28.399,55 25/11/2021 25.332,61 25/05/2016 15.216,60 25/12/2021 36.204,90 25/06/2016 28.399,55 25/12/2021 25.332,61 25/07/2016 41.755,65 25/01/2022 25.332,61 25/08/2016 28.572,70 25/02/2022 26.172,73 25/09/2016 28.572,70 25/03/2022 26.659,13 25/10/2016 28.572,70 25/04/2022 26.659,13 25/11/2016 28.572,70 25/05/2022 19.468,70 25/12/2016 28.572,70 25/06/2022 28.671,20 25/12/2016 28.572,70 25/07/2022 40.046,80 25/01/2017 28.572,70 25/08/2022 28.006,52 25/02/2017 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a conduta praticada por Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/92 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.4. inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno; 9.5. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto parcelado da dívida nos vencimentos do responsável, caso não atendida a notificação, observados os limites previstos na legislação pertinente e estipulando percentual mínimo, com o intuito de evitar descontos mensais irrisórios, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Decisão 518/2002 e Acórdãos 269/2002, 280/2002 e 870/2004, todos do Plenário), ressalvando-se a possibilidade de, caso se identifique que os descontos em folha de pagamento serão insuficientes para quitação da dívida, vir-se a requerer a suspensão dos descontos, a fim de que a competente cobrança judicial seja promovida; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e se inviável ou infrutífera a providência constante no subitem precedente; 9.8. autorizar ainda, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, do das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.9. levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças cuja classificação foi atribuída por entidade externa a este Tribunal; 9.10. informar à 15a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal - responsável pela ação penal 1016326-32.2023.4.01.3400 -, à Corregedoria do Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados, à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Ministério Público do Estado do Maranhão o teor da presente decisão;